Tribunal: TJPA
Processo: 0801869-71.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801869-71.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE. parcial provimento.

1. As acusações feitas pelo parquet são fundadas em ampla investigação e que merece ser alvo da devida instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa, principalmente porque em caso de improbidade administrativa deve preponderar o
in dubio pro societate.

2. O Superior Tribunal de Justiça
[1]
compreende que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitua tutela de evidência, dispensando a comprovação de
periculum

in

mora,
que está implícito, pois milita, na verdade, em favor da própria sociedade, a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário.

3. A medida constritiva deverá incidir sobre o montante necessário à plena reparação do dano, não podendo recair sobre o patrimônio do processado em valor superior ao suposto prejuízo sofrido pelo erário.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1]

AgInt no REsp 1631700 / RN, julgado em 06/02/2018.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos do processo de nº
00143976920178140045
(
Improbidade Administrativa), a qual determinou a indisponibilidade dos bens do agravante no valor total de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

O Ministério Público Estadual ajuizou ação de improbidade aduzindo que nos anos de 2016 e 2017 os servidores públicos Bruno Timóteo Silva Rezende, Walteir Gomes Rezende, Gleydson da Silva Arruda, Rafael Melo de Sousa, Fernanda Souza Teodoro e Ricardo Sérgio Sarmanho de Lima - Procuradores Jurídicos; Adilson Vitorino da Silva - assessor jurídico no ano de 2016 e Wagner Coelho Assunção - assessor jurídico nos meses de junho e julho de 2017, exerceram advocacia particular em detrimento das atividades funcionais, mesmo recebendo gratificação de dedicação exclusiva em total afronta à legislação, com a anuência do senhor Carlos Iavé, Prefeito Municipal.

Segundo o órgão ministerial, o ora agravante cometeu os atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, incisos IX, XI e XII, bem como art. 11,
caput
e incisos I e II da Lei 8.429/92.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que não há impedimento na legislação municipal para o exercício da advocacia particular ao perceber dedicação exclusiva; que não agiu de má-fé, ao contrário, cumpriu disposição legal do regime jurídico dos servidores públicos municipais (art. 143, §1º da Lei n.º 347/99) e do Decreto Municipal n.º 6.543/2006 (art.4º, parágrafo único). Ressalta que, de acordo, com o Estatuto da Advocacia impõe a advocacia como atividade exclusiva apenas em caso de procuradores gerais (art. 29). Afirma que o magistrado de piso agiu com parcialidade ao determinar o bloqueio de todas as suas contas correntes, bem como a indisponibilidade de veículos e propriedade rurais, sem que existisse pedido formulado pelo Ministério Público. Pugnou pelo efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja provido com a reforma da decisão combatida (id 491265).

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que em decisão de id 626746 indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de agravo interno (id 701663). Preliminarmente suscitou a prevenção desta desembargadora para processar e julgar o feito. No mérito, renovou os argumentos delineados nas razões do agravo de instrumento.

Os autos foram redistribuídos, vieram à minha relatoria e foi mantida a decisão proferida no id.626746 (id. 701666).

Conforme certificado nos autos, não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (id.1523739).

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo de instrumento (id. 1740704).

É o necessário a relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual

VOTO

É importante esclarecer que, neste momento e por este instrumento, não cabe a discussão acerca da legalidade do pagamento da gratificação de dedicação exclusiva aos procuradores e assessores jurídicos municipais, visto que esse é o mérito da ação de improbidade administrativa.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência e decretou a indisponibilidade dos bens do agravante no montante de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

De início, cabe esclarecer que em sede de ação civil pública por improbidade administrativa, prescinde-se da demonstração de dilapidação ou tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, bastando a demonstração do fumus boni iuris, que consiste em indícios de atos ímprobos.

O art. 7° da Lei n. 8.429/92 prevê que:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

É que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, em 26/02/2014, estabeleceu entendimento no sentido de que o
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens, na ação de improbidade administrativa, é presumido, não estando condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou esteja na iminência de fazê-lo, sendo possível a sua decretação quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, Dje 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º Resolução n. 8/2008/STJ.

Assim sendo, um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência -
periculum in mora -
tenho por atendido, posto que a indisponibilidade dos bens se faz necessária até que seja apurado se os valores pagos a título de gratificação de dedicação exclusiva aos procuradores e assessores jurídicos municipais estão dentro da legalidade ou não, se causaram prejuízo aos cofres públicos ou não, a fim de salvaguardar futuro ressarcimento ao Erário. É a primazia da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

Quanto à probabilidade do direito
,
conforme preceitua o art. 330 do CPC,

entendo presente, vez que a gratificação de dedicação exclusiva foi paga aos procuradores e assessores jurídicos do município de Redenção ao mesmo tempo em que desenvolviam a advocacia privada.

Uma vez presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, resta a análise da sua proporcionalidade, princípio implicitamente previsto na Constituição Federal, no parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa e art. 8º do Código de Processo Civil.

Diante da regra a ser observada, a medida constritiva deverá incidir sobre o montante necessário à plena reparação do dano, não podendo recair sobre o patrimônio do processado em valor superior ao suposto prejuízo sofrido pelo erário. Não sendo outro o entendimento doutrinário
[1]
:

Sem prejuízo da generalidade da medida, o certo é que deve a constrição incidir apenas sobre o montante necessário à plena reparação do dano, não sobre todo o patrimônio do requerido quando este se apresentar bem superior ao prejuízo. A medida deve ser, em resumo,
proporcional
ao escopo que se deseja alcançar.

Entendimento adotado pelo STJ, em que fixou como parâmetro da constrição, o prejuízo causado à Administração Pública, como se depreende de sua jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA NEGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOLOSA. REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI OU PELA JURISPRUDÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE SATISFAZEM COM A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO CAUSADOR DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. LASTRO MÍNIMO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. PRECEDENTES.

(...)

A INDISPONIBILIDADE DE BENS É IMPLÍCITA AO COMANDO NORMATIVO DO ART. 7º DA LEI 8.429/1992.

(...)

11. Em síntese conclusiva, reconhecida a existência de elementos indiciários suficientes pelo Tribunal de origem,
impõe-se a reforma do Acórdão recorrido para que seja decretada a medida constritiva de indisponibilidade de bens do recorrido, em dimensão capaz de assegurar o integral ressarcimento do apontado prejuízo ao erário e
o pagamento da multa civil a ser aplicada.

(...)

16. Recurso Especial provido.

(REsp 1821334/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CONTRACAUTELA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STJ CONFIGURADA. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.

(...)

2. A decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso especial decidiu de forma fundamentada no sentido de que
a decretação de indisponibilidade de bens do agente deve abranger montante que assegure o ressarcimento do prejuízo ao erário e também o pagamento de eventual condenação em multa civil
.
Sobre o assunto, é certo que a medida de indisponibilidade deve ser proporcional ao dano investigado,
incluindo-se nela também o valor da possível multa a ser aplicada. Precedentes do STJ.

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no TP 429/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017)

Mesmo diante do entendimento adotado pela Corte Superior, a decisão atacada determinou o bloqueio de
R$ 1.050.000,00

(um milhão e cinquenta mil reais), montante composto pelo valor do dano, metade da multa civil prevista no art. 12, II da LIA e metade da multa civil prevista no art. 12, III da LIA.

Quanto à multa civil fixada juntamente com o bloqueio de bens, a sua discussão se encontra
suspensa
na Segunda Instância, em razão da afetação da matéria através dos Recursos Especiais 1862792/PR e 1862797/PR, os quais geraram o Tema Repetitivo nº. 1055 de 26/06/2020. Conforme se vê do trecho do Acórdão de afetação, da lavra do Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

(b) oficiar aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, no afã de comunicar a instauração deste procedimento,
a fim de que seja suspensa a tramitação dos processos em Segundo Grau de Jurisdição que versem sobre a mesma matéria
, de acordo com o disposto no art. 1.037, II do Código Fux, facultando-lhes, ainda, a prestação de informações no prazo de 15 dias, nos termos do § 1o. do art. 1.038 do Código Fux;

Delimitando o STJ, a análise do tema da seguinte maneira:

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Delimitação da tese:
definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ).

(ProAfR no REsp 1862792/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante ao exposto,
tão somente em relação ao agravante,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO
, mantendo a constrição patrimonial sobre os bens do recorrente, diminuindo o seu valor em respeito ao princípio da proporcionalidade, em consequência, fixo o bloqueio em R$205.022,40 (duzentos e cinco mil e vinte e dois reais e quarenta centavos), correspondente ao valor pago como gratificação por dedicação exclusiva aos procuradores e assessores jurídicos municipais. Em relação à multa civil fixada, a sua apreciação resta suspensa em razão da sua afetação através do Tema nº. 1055 do STJ.

É como voto.

Comunique-se ao juízo de piso, para que observe os limites da constrição.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco Alves. Improbidade administrativa. 9 ed. Saraiva: São Paulo. 2017. p. 1104.

Belém, 22/03/2021